Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013827-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), N. B. D. S. - CPF: 062.317.601-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), WILLIAN WAGNER DE JESUS - CPF: 711.519.601-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DE QUASE 1 KG (UM QUILO) DE COCAÍNA E 2,20 (DUAS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NO CURSO DO WRIT – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº 25 da TCCR/TJMT).

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT).

A grande quantidade de entorpecente (cocaína) apreendida constitui motivação idônea a autorizar a manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória (STJ, HC 520952/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4.9.2019).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Willian Wagner de Jesus
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de setembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Alega que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento na quantidade de drogas e existência de inquérito em desfavor do acusado.

Relata que o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, além de que se juntam documentos de proposta de emprego extramuros.

Argumenta que o magistrado coator fala da quantidade de drogas apreendida e, também, do fato de o paciente responder ao IP 181640. Entretanto,
in casu
o paciente foi preso com cerca de 900 g (novecentos gramas) de droga, não caracterizando a expressiva quantidade do Enunciado 25 do TJMT. Igualmente, o mencionado inquérito policial o beneficiário é arrolado como vítima.

Noutro ponto, afirma-se que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou subsidiariamente a imposição de prisão domiciliar (id. 48236458). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 48611499). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 49416955.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 49625458.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 50389488), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. – Tráfico de drogas e corrupção de menores com base no artigo 33, caput c/c 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. A concessão de medidas cautelares alternativas– Liminar Indeferida. Alega que tal prisão carece de fundamentação. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Willian Wagner de Jesus
,

que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, além das condições pessoais favorável do beneficiário.

Em resumo, o paciente encontra-se preso preventivamente, em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Alegou que a segregação carece de fundamentação válida, motivo pelo qual entende pela inadmissibilidade de sua manutenção, bem como ocorrência de constrangimento ilegal.

Pois bem.

Em 27 de novembro de 2019, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação cautelar do beneficiário, consignando que:

“...6. Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.

7. Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.

8. Nessa perspectiva, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos, resultaria em mera redundância.

9. Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

...

10. Por outro lado, a fim de analisar o pleito revogatório, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, tem-se que o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

11. Nesse ponto, as provas da
materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de exibição às fls. 19, laudo preliminar de fls. 55/57 e demais elementos colhidos nos autos
. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.

12. O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusa1do em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito, sendo necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, para aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

13.
Em especial, no que se refere à ordem pública, entende-se a mesma pela garantia da paz e a tranquilidade do meio social, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar
.

14. Há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.

15. Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho leciona que:

...

16. No caso dos autos, verifica-se que o denunciado foi
encontrado com grande quantidade de entorpecentes, quantidade aproximada de 965,52g de drogas, equiparada à cocaína, bem como balança de precisão
. Nesse sentido, tem-se o entendimento do TJMT de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

17.
Do mesmo modo, verifica-se que o denunciado ostenta em seu rol de antecedentes o inquérito policial de cód. 181640
, de modo que evidencia a probabilidade de
retinência delitiva
, de acordo com o disposto no enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

18. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece manutenção, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

19. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

20. À vista disso, nessa fase prévia de cognição processual, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar, uma vez que apresenta estar idoneamente fundamentada nos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

21. Deste modo, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada. (...)”
(Id. 48236463, p. 04).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, pelo fato de que o paciente possui registro anterior.

Ainda, nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que foi
prolatada sentença
condenatória em 06 de julho de 2020, na qual foi condenado pelo delito do artigo 33,
caput
combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando uma pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.160 (hum mil, cento e sessenta) dias-multa
, devendo ser iniciado o cumprimento da pena no regime
fechado
, além de manter a segregação cautelar, haja vista que
foi negado o direito de recorrer em liberdade
, vejamos:

“Em sede de defesa prévia foi pleiteada a revogação da prisão do paciente, oportunidade em que o pedido foi indeferido. No entanto, a defesa impetrou o presente habeas corpus, que, em síntese, alega ausência de fundamentação da decisão na demonstração do perigo da liberdade. Nesse desiderato, de forma sucinta, denota-se dos autos que este juízo decretou a prisão preventiva do paciente, notadamente para garantia da ordem pública.

Nesse desiderato, à época, os indícios de autoria e materialidade estavam presentes nos autos, agora, após prolação de sentença condenatória no dia 06/07/2020 (anexa), não há tão somente indícios, uma vez que este juízo se convenceu da materialidade e autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Por outro lado,
é bom ressaltar que a prisão também foi mantida em sede de sentença
, embora não mencionada pela defesa na presente ação constitucional. A constrição cautelar ainda se faz necessária diante de alguns dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, consistente na necessidade de
salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da quantidade de drogas apreendidas, uma vez que conforme o laudo acostado aos autos, é de 965,52g (novecentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), consistente em maconha
, o que de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Além do mais, após a instrução processual
, restou configurando o envolvimento do paciente na Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”
, sendo mais ainda necessária a manutenção de sua prisão para fins de inibição e atuação do crime organizado, conforme entendimento dos Tribunais Superiores...”

Assim, entendo que a decisão que manteve a segregação preventiva do paciente contém fundamentação idônea, eis que indicou a gravidade do delito, que diga-se de passagem não é abstrata (quantidade de drogas), nos termos do enunciado 25 do TJMT.

Embora o paciente, não responda a outros inquéritos policiais ou ações penais, sendo este o seu primeiro registro criminal, não se pode olvidar que foi preso, juntamente com adolescentes, na posse considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína) – 01 (um) tablete de substância entorpecente tipo cocaína, contendo 965,52 g (novecentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e duas centigramas), 04 (quatro) porções de substância estupefaciente tipo cocaína, pesando 2,56 g (duas gramas e cinquenta e seis centigramas) e, ainda, 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 2,20 g (duas gramas e vinte centigramas).

Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

No caso, a autoridade judicial justificou a segregação do beneficiário na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida – quase 1 kg (um quilo) de cocaína, e 2,20 (dois gramas e vinte centigramas) de maconha.

Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento"
(RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...]
(RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Outrossim, na sentença condenatória a autoridade judicial manteve a segregação cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO DO ACUSADO

115. Ao realizar reanálise da prisão do acusado, verifica-se que a manutenção da mesma é a medida que se impõe, no momento. Vejamos.

116. No tocante a prisão do acusado, que já se encontra segregado em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual. Nesse sentido:

...

117. Assim, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida à culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

118. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.

119. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública, notadamente para inibir a reiteração delitiva.

120. Diante disso, a prisão cautelar ainda se faz necessária para
garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal
, pois as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

121. Ademais, é sabido que o crime de tráfico de entorpecentes perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado a
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE “COMANDO VERMELHO”
, organização esta que amedronta toda a sociedade e, ainda, pelo simples fato do acusado ser integrante da referida organização.

122. Por outro lado, esclareço que através do poder financeiro o tráfico se fortalece constantemente com os mais modernos e sofisticados armamentos existentes para atacar os seus opositores e se defender ou atacar a Polícia, para combater os outros grupos, para brigar pelos bons pontos de revenda da droga, para guerrear pelo controle dos locais de maiores rentabilidades de venda das drogas, para mostrar para a comunidade local e para a sociedade em geral o seu poder de fogo, a sua força, o seu poder paralelo e, cada vez mais ser respeitado e obedecido por todos.

123. É também realidade nua e crua, é triste realidade, que o tráfico de entorpecentes engrossa as suas fileiras com crianças e jovens que funcionam na organização criminosa como “aviões, fogueteiros, vigilantes, laranjas, informantes e até executores de crimes diversos.” Tais crianças e adolescentes na maioria das vezes, por total falta de opção, ingressam nesse mundo de crime e tem aquele “trabalho” como uma espécie de carreira profissional. Muitos sonham em ser o rei do morro. É o chefe do tráfico como herói da criançada que logo cedo tem nos armados pesados seus brinquedos prediletos.

124. A ferida crônica, o câncer verdadeiro chamado crime organizado, cresceu de forma vertiginosa e atingiu de forma infame a cidadania e a paz interna da nossa Cidade e de nosso País.

125. Esse câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver.

126. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado.

127. Ademais, a prisão preventiva é devido, posto que visa amenizar o risco de reiteração criminosa.

128. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal. 9ª edição. Ed. Método. Pg. 988).

129. Importante salientar que, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que “os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequência tenham sido sentidas no âmbito social”. (RHC n. 63.855/MG)

130. Ademais, recomendo ao condenado à prisão porque nesta condição vem sendo processado e continua presente os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia à ordem pública (art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ela o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.

131. Diante de tais fatos, considerando que o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.

132. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

...

133. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.

134. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WILLIAN WAGNER DE JESUS, nos termos do artigo 387, §1°, c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do CPP. Assim, DENEGO o direito de RECORRER EM LIBERDADE...”
(id. 49416956).

Assim, destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A propósito:

HABEAS CORPUS Nº 494.805 - MG (2019/0052287-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (...) Em análise perfunctória inerente a esta fase processual, noto que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo monocrático ressaltou que "o réu é criminoso habitual, reincidente, francamente propenso à prática de crimes e voltado à vida à margem da lei" (fl. 16, grifei). (...)
Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do paciente, notadamente com base na sua recidiva criminal
, bem como na informação de que está foragido. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2019. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 26/02/2019)

Igualmente, quando da prolação da sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a segregação do beneficiário, salientando que permaneceu preso durante toda a persecução penal, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).

2. Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4. Ordem denegada.”
(HC 131.236/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009). Grifei.

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 10.2.2020), sobretudo, em se tratando de paciente, integrante da inescrupulosa organização criminosa denominada Comando Vermelho, foragida do distrito da culpa.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Wagner de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020